Tribunal: STF
Processo: HC 104385
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I – Embargos de declaração que não se prestam a reexame do quanto decidido pela Turma.



    II – Os vícios apontados pela recorrente apenas exprimem o seu inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os argumentos expostos no recurso suficientes para modificar o que foi decidido pelo Colegiado.



    III - O acórdão embargado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.